Tribunal: STF
Processo: HC 214353
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Peculato. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Dosimetria. Pena-base. Exasperação. Fundamentação concreta. Resultado dosimétrico proporcional. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Fernanda Candida Sousa, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do AREsp 2.010.630/SP (evento 4, fls. 42-53).



    A paciente foi condenada à pena definitiva de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de peculato, por 37 vezes (art. 312, § 1º, c/c art. 71, ambos do Código Penal) (evento 3, fls. 311-41 e 489-512)



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS QUE ULTRAPASSAM AS CARACTERÍSTICAS ÍNSITAS AO TIPO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.



    I - Quanto à circunstância judicial da culpabilidade, a instância ordinária, ao valorar esse vetor, ponderou ‘que se valeu de seu cargo público, com acesso a sistemas informatizados internos da Caixa Econômica Federal, para desviar valores de correntistas, em proveito próprio e alheio, mediante o uso de senhas funcionais de colegas de trabalho, abusando da confiança destes, e a apresentação a operadores de caixa de guias de retirada de valores/aviso de débito para saque sem anuência dos clientes, conduta que adotou nas 2 (duas) agências bancárias em que se encontrou lotada no período dos fatos, em Diadema (SP) e em Santo André (SP)’ (fl. 989). Tais argumentos não se confundem com as elementares exigidas pelo tipo penal, afigurando-se idôneos a fim de majorar a pena-base.



    II - No mesmo contexto, a análise das circunstâncias do crime envolve a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta, se anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância judicial deve ser valorada negativamente, como na espécie, ‘ocasionou prejuízos a diversos correntistas detentores de modestas economias, que, em alguns casos, não foi reparado’ (fl. 989).



    Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, exasperação indevida da pena-base. Sustenta ausência de fundamentação idônea para valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Assevera que “não se pode negativar a circunstância judicial da culpabilidade pela utilização das senhas funcionais dos colegas do trabalho e uso de avisos de débito para saques, se estas foram as facilidades obtidas em virtude da sua condição de funcionária”. Argumenta que esta característica é inerente ao tipo penal. Aduz que “não há que se falar em prejuízo aos correntistas, e por consequência da negativação das circunstâncias do crime, se todos os valores foram restituídos à CEF”. Requer o redimensionamento da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).



    Não detecto, por outro lado, constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 



    Nestas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC 115.213, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014.



    Lado outro, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. No caso, ao negativar as circunstâncias judiciais – culpabilidade e circunstâncias do delito - na primeira fase da dosimetria e estabelecer a reprimenda em 06 meses acima do mínimo legal, o Tribunal local afirmou que “A culpabilidade da acusada merece maior reprovação, tal como requerido pelo Parquet, tendo em vista que se valeu de seu cargo público, com acesso a sistemas informatizados internos da Caixa Econômica Federal, para desviar valores de correntistas, em proveito próprio e alheio, mediante o uso de senhas funcionais de colegas de trabalho, abusando da confiança destes, e a apresentação a operadores de caixa de guias de retirada de valores/aviso de débito para saque sem anuência dos clientes, conduta que adotou nas 2 (duas) agências bancárias em que se encontrou lotada no período dos fatos, em Diadema (SP) e em Santo André (SP). Afiguram-se também desfavoráveis as circunstâncias do delito, que ocasionou prejuízos a diversos correntistas detentores de modestas economias, que, em alguns casos, não foi reparado, a exemplo da correntista Maria do Socorro Oliveira Rodrigues da Silva, mencionada na sentença.” (destaquei).



    A Corte Superior, ao ratificar a dosimetria estabelecida na instância anterior, ressaltou que “Vale sublinhar que a culpabilidade do agente só pode ser considerada circunstância judicial desfavorável quando houver algum elemento concreto que evidencie um grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada. A simples gravidade do delito, por si só, não tem o condão de acentuar a culpabilidade do agente. (...). No caso dos autos, a instância ordinária, ao valorar esse vetor, ponderou que ‘que se valeu de seu cargo público, com acesso a sistemas informatizados internos da Caixa Econômica Federal, para desviar valores de correntistas, em proveito próprio e alheio, mediante o uso de senhas funcionais de colegas de trabalho, abusando da confiança destes, e a apresentação a operadores de caixa de guias de retirada de valores/aviso de débito para saque sem anuência dos clientes, conduta que adotou nas 2 (duas) agências bancárias em que se encontrou lotada no período dos fatos, em Diadema (SP) e em Santo André (SP)’ (fl. 989). Tais argumentos não se confundem com as elementares exigidas pelo tipo penal, afigurando-se idôneos a fim de majorar a pena-base em razão da circunstância negativa da culpabilidade. No mesmo contexto, a análise das circunstâncias do crime envolve a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta, se anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância judicial deve ser valorada negativamente, como na espécie, ‘ocasionou prejuízos a diversos correntistas detentores de modestas economias, que, em alguns casos, não foi reparado’ (fl. 989). 



    Na aferição da dosimetria da pena, a Corte Estadual e o STJ, ao analisarem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, apontaram, de forma escorreita e fundamentada, vetores desfavoráveis à Paciente – culpabilidade e circunstâncias do delito -, para fixar a pena-base em 06 (seis) meses acima do mínimo legal. 



    Anoto, por fim, que para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012); “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora